Tribunal: TJDFT
Processo: 0709701-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709701-06.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANSELMO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO DESPACHO Processo incluído na 16a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (11/05 a 18/05). O agravado-exequente pede “a inserção do procurador que hora subscreve para realização de sustentação oral no julgamento do presente Agravo de Instrumento” (id. 34872806). A controvérsia recursal relativa à substituição da penhora por carta de fiança em execução de título extrajudicial não comporta sustentação oral, observado o disposto no art. 937 do CPC e no art. 110 do RITJDFT. Isso posto, indefiro o pedido de sustentação oral formulado pelo agravado-exequente (id. 34872806). Mantenha-se o processo na pauta virtual. Intimem-se. Brasília - DF, 9 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora